Tribunal: TJPA
Processo: 0809288-69.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809288-69.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: JOAO VICTOR OLIVEIRA BORGES

AUTORIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO 01: POLICIAL PENAL (MASCULINO) – ARAGUAIA - CANDIDATO
SUB JUDICE
. DIREITO DE NOMEAÇÃO E POSSE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por JOÃO VICTOR OLIVEIRA BORGES contra ato atribuído a SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARPA - SEPLAD.

Síntese dos fatos.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor ajuizou a presente demanda aduzindo que prestou Concurso Público, Edital n° 01 /SEAP/SEPLAD, DE 29 DE JUNHO DE 2021, para o provimento de vagas no Cargo 01: Policial Penal (masculino) - Araguaia, pelo sistema de ampla concorrência, promovido pela CETAP - Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional, conforme os termos do edital.

Alega que foi aprovado na prova objetiva, subjetiva, psicotécnico e exame médico com êxito,
sendo reprovado injustamente na fase de investigação social por não ter entregue a certidão de quitação eleitoral de forma tempestiva
.

Relata que por meio de mandado de segurança sob o n°: 0841448-54.2022.8.14.0301, que tramita na 4° Vara da Fazenda de Belém, o impetrante provou que a certidão não foi emitida por caso fortuito, por problema exclusivo do Tribunal Eleitoral conforme atestado por Certidão Eleitoral Circunstanciada, assinada pelo próprio Chefe do Cartório.

Informa que após comprovar que a omissão se deu de forma não dolosa, entregando o documento após correção do Tribunal, a Douta Julgadora Kátia Parente Sena deferiu a liminar para o impetrante ser reintegrado às demais fases do concurso, posteriormente, por meio de sentença, confirmou a liminar.

Argumenta que mediante a decisão acima colacionada, o impetrante retornou ao certame e participou de todas as demais fases, inclusive do curso de formação, cumprido com êxito total. Porém aduz ainda que a Administração Pública vem cometendo abuso de poder contra o impetrante, uma vez que ficou na 29ª posição para provimento imediato, para tomar posse após o curso de formação.

Acrescenta que a Administração Pública convocou 28 candidatos para provimento imediato, pulou o impetrante e convocou 07 candidatos do cadastro reserva.

Em decisão (ID. 14607697), o Juízo a quo entendeu que o impetrante não possui direito público subjetivo à nomeação, em razão disso, indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial.

O Estado do Pará apresentou informações (ID. 15317331), apontando a ausência de direito líquido e certo do impetrante, alegando que a Administração Pública agiu em total consonância com os princípios da legalidade, isonomia e da vinculação às normas editalícias.

Aduz que por força de decisão judicial, proferida nos autos do mandado de segurança sob o número 0841448-54.2022.8.14.0301, o impetrante foi reintegrado ao referido certame, tendo sido aprovado nas demais etapas. Acrescenta que o mandado de segurança supracitado ainda está em tramitação, de modo que a decisão que assegurou a continuidade do impetrante nas demais etapas do concurso público não transitou em julgado, estando sujeita a reforma perante o E. TJPA, tendo em vista que o Estado interpôs recurso de apelação.

Defende que resta evidente que o impetrante se encontra na condição sub judice, uma vez que foi reintegrado ao certame por força de decisão judicial ainda não transitada em julgado. Desse modo, não faz jus à nomeação e posse ao cargo pretendido até que haja o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos do mandado de segurança número 0841448-54.2022.8.14.0301.

Afirma que o C. STJ possui jurisprudência pacífica quanto à inexistência de direito líquido e certo à nomeação do candidato sub judice, havendo apenas a reserva de vaga.

Argumenta que os critérios estabelecidos pela Administração Pública para fins de concurso público não podem ser revistos pelo Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes. Ao final, pugna pela manutenção da decisão que indeferiu a liminar requerida pelo impetrante.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da segurança. (Id. 15695266).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Presentes as condições da ação, conheço a inicial mandamental.

II - Mérito

O Mandado de Segurança é ação de rito especial, previsto no inciso LXIX, art. 5º da Constituição Federal e na Lei Federal nº 12.016/09 “para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

No
mandamus
, duas são as condições específicas da ação: o direito líquido e certo e a ilegalidade ou abuso de poder por autoridade coatora no ato atacado no
writ
. Logo, será líquido o direito que se apresenta com alto grau de plausibilidade, em tese; e certo, aquele que se oferece configurado preferencialmente de plano, documentalmente sempre, sem recurso a dilações probatórias.

Vamos aos fatos.

Examinando os presentes autos, constato que o Mandado de Segurança impetrado nesta Corte de Justiça tem como objetivo principal garantir um direito líquido e certo do impetrante de ser nomeado e empossado no cargo de Policial Penal (masculino) - Araguaia, promovido pela CETAP - Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional, conforme os termos do edital.

Antes de analisar o mérito propriamente dito, faço neste momento uma pequena explicação sobre os fatos que ensejaram esta demanda. Vejamos:

Inicialmente o impetrante ajuizou mandado de segurança no 1º grau de jurisdição (processo nº 0841448-54.2022.8.14.0301), no qual pretendia ser reintegrado ao concurso para provimento do cargo de Policial Penal do Estado do Pará, do qual havia sido reprovado na 5ª etapa (Investigação Social), em vista de ter apresentado o documento faltante (certidão de quitação eleitoral) intempestivamente ao prazo previsto no edital.

Restou comprovado no 1º grau de jurisdição que o impetrante interpôs Recurso Administrativo em que anexou, na ocasião, a certidão referida (ID. 59954365), e na qual consta como data de emissão o dia 08.04.2022. Desse modo, o candidato/impetrante comprovou também que sanou a ausência de apresentação do documento em grau recursal administrativo, ou seja, antes mesmo do fim da etapa de Investigação Social.

Assim, diante da prova pré-constituída dos autos, restou comprovado que o impetrante atendeu o edital do concurso, não se mostrando razoável o ato que a excluiu do concurso pela apresentação a posteriori da certidão faltante, pois antes mesmo do início do Curso de Formação e do final da etapa de Investigação Social, ela já havia sanado a ausência daquele documento.

Destaco aqui trecho da decisão de 1º grau que mencionou:

“(...) É sabido que o Edital, em regra: “faz lei entre as partes”, podendo, todavia, excepcionalmente, ser revisto pelo Poder Judiciário quando reconhecida nula a regra editalícia, no caso de não observar os princípios constitucionais, dentre eles, o da Razoabilidade e Proporcionalidade dos atos administrativos, e a legislação vigente acerca de determinada matéria. (...)”

Após a instrução processual no 1º grau de jurisdição, o magistrado
a quo
proferiu sentença, nos seguintes termos:

“(...) CONCEDO A SEGURANÇA para assegurar a participação do
impetrante

no Curso de Formação do concurso em tela, anulando o ato administrativo que o reprovou do concurso e determinando a sua aptidão na fase de Investigação Social e
a sua reintegração ao certame
, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a reverter em favor do impetrante, JULGANDO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO e nos termos do art. 487, inciso I do CPC e tornando definitivos os efeitos da liminar deferida. (...)”

Após a publicação da referida sentença, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação Cível, o qual encontra-se ainda no 1º grau de jurisdição, aguardando prazo para apresentação de contrarrazões recursais para posteriormente ser encaminhado a esta Corte de Justiça para processamento e julgamento.

Pois bem.

Diante da sentença de 1º grau, o impetrante prosseguiu no certame e participou de todas as demais fases, inclusive do curso de formação, cumprido com êxito total e após ter cumprido todos os requisitos do edital,
o impetrante ficou classificado na posição 29º para provimento imediato para tomar posse após o curso de formação, conforme Id. 14519196.

Entretanto, novamente o impetrante por meio deste mandado de segurança informa que a Administração Pública convocou 28 candidatos para provimento imediato, pulou o impetrante e convocou 07 candidatos do CADASTRO RESERVA, conforme publicação do Diário Oficial ANO CXXXIII DA IOE 133º DA REPÚBLICA Nº 35.424 – Id. 14519194.

Essa informação tornou-se incontroversa, uma vez que a própria Administração Pública por meio das informações do Id. 15317331, afirmou: “(...) que o impetrante se encontra na condição sub judice (vide comprovante de ID. 14519196, fls. 04), uma vez que foi reintegrado ao certame por força de decisão judicial ainda não transitada em julgado. Desse modo, não faz jus à nomeação e posse ao cargo pretendido até que haja o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos do mandado de segurança número 0841448-54.2022.8.14.0301 (...)”.

Diante dos fatos acima mencionados, entendo que assiste razão os argumentos levantados pelo impetrante, pois o simples fato de não ter transitado em julgado a sentença que concedeu a segurança em favor do impetrante não lhe impede de ser nomeado e empossado no cargo de policial penal na condição “sub judice”.

Entendo que existem razões hábeis para garantir a nomeação e posse do impetrante no referido cargo. Isso porque a nomeação e posse do candidato no cargo pretendido é decorrência lógica do que lhe restou assegurado no comando sentencial, mormente em se levando em conta a circunstância de ter o impetrante obtido êxito em todas as etapas do concurso e no curso de formação da Polícia Penal do Estado do Pará.

Sagrando-se vitorioso nas fases do certame, o impetrante tem direito subjetivo à nomeação e posse no cargo junto com os demais aprovados no exame e da mesma forma que estes, não podendo ser discriminado tão-somente por se encontrar na condição "sub judice".

O fato de se estar assegurando a nomeação e posse do impetrante antes do trânsito em julgado do comando sentencial prolatado em seu favor não é capaz de acarretar risco de prejuízo irreparável ao Estado do Pará.

Vale dizer por fim que o próprio STJ em casos semelhantes admitiu a execução provisória do acórdão antes do trânsito em julgado. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO SUB JUDICE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EXCEPCIONALIDADE AO ART. 2º-B DA LEI N. 9.494/1997.

Consoante a jurisprudência atual e consolidada da Corte, a vedação inserida no art. 2º-B da Lei n. 9.494/1997 não incide na hipótese de nomeação e posse em razão de aprovação em concurso público, observada a ordem de classificação. Precedentes: ( AgRg no REsp 1.279.161/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 16/11/2016; AgRg no AREsp 151.813/GO, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 11/04/2016) 2. Agravo interno não provido. ( AgInt no REsp 1622299/PI, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. N
OMEAÇÃO DE CANDIDATO SUB JUDICE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE AO ART. 2º-B DA LEI N. 9.494/1997.
PRECEDENTES DO STF E STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O acórdão recorrido adotou a orientação pacífica desta Corte, segundo a qual a vedação inserida no art. 2º-B da Lei n. 9.494/97 não incide na hipótese de nomeação e posse em razão de aprovação em concurso público, observada a ordem de classificação, porquanto, nesses casos, o pagamento representa apenas uma consequência lógica da investidura no cargo.

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.

V - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência pacífica da 1ª Seção acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ).

VI - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. (AgInt no REsp 1692759/PI, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017) (Grifei).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA E NAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. CANDIDATO SUB JUDICE QUE SE ENCONTRA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
DIREITO DE NOMEAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE
. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 2º-B DA LEI N. 9.494/1997. PRETERIÇÃO DE OUTROS CANDIDATOS NÃO COMPROVADA. FATO NOVO RELEVANTE NÃO DEMONSTRADO.

1. Em sede de novo julgamento colegiado, provocado pela interposição do recurso de agravo interno, os integrantes da 5ª Câmara Cível poderão rever o entendimento já firmado no julgamento de agravo de instrumento anterior (5035238.08.2019), que havia condicionado a nomeação e posse do Autor/Agravante ao trânsito em julgado da sentença/acórdão.
2. Conforme precedentes do STJ, admite-se a nomeação e posse de candidato sub judice, observada a ordem de classificação, antes do trânsito em julgado da sentença/acórdão. A vedação inserida no art. 2º-B da Lei n. 9.494/1997, não incide na hipótese de nomeação e posse em razão de aprovação em concurso público, quando obedecida a ordem classificatória do certame
. 3. Atinente à suposta preterição do Autor/Agravado, frente a outros dois candidatos, vejo que o Estado de Goiás nomeou os candidatos (evento 91 - arquivos 5 e 6), Fernando Rodrigo Garcia Felipe (classificação inicial nº 103), e Fernanda Corrêa de Freitas (classificação inicial nº 112), ou seja, candidatos que se encontravam classificados em posições subsequentes a do Autor (classificação inicial de nº 101). Assim, o Estado de Goiás não demonstrou que a nomeação do Autor/Recorrido ocasionaria a preterição de outros candidatos melhores classificados que ele. Além do mais, no julgamento do agravo de instrumento (5035238.08.2019), já houve a determinação de reserva de vaga ao Autor/Agravado, que não foi cumprida pelo Agravante, pois este nomeou candidatos em ordem classificatória posterior a dele, culminando na sua preterição ilegal. 5. A ausência de elemento inovador que possa provocar a modificação do convencimento externado na decisão agravada, implica no desprovimento do agravo interno. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - PROCESSO C&Iacute;VEL E DO TRABALHO -&gt; Recursos -&gt; Apela&ccedil;&atilde;o / Remessa Necess&aacute;ria: 00060926020198090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 22/03/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/03/2021)

Nota-se que o Estado do Pará não comprovou de forma inequívoca a situação configuradora de grave lesão à segurança e à ordem pública, devendo ser mantido o entendimento de conceder o direito liquido e certo do impetrante de ser nomeado e empossado no cargo de policial penal na condição
sub judice
.

Entendo que retardar a nomeação e posse do impetrante (candidato aprovado), embora em caráter precário trará maiores prejuízos para o próprio Estado do Pará, uma vez que, na hipótese de ser confirmada a sentença com transito em julgado do mandado de segurança nº 0841448-54.2022.8.14.0301, teria que restabelecer a ordem classificatória do certame, afetando direitos de outros candidatos já nomeados e empossados.

Também não vejo nos autos a probabilidade de ofensa ao princípio da isonomia, pois, embora
sub judice,
o candidato logrou êxito na aprovação do concurso.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
em favor do
impetrante JOÃO VICTOR OLIVEIRA BORGES
, para que seja nomeado e empossado no cargo de Policial Penal (masculino) – Araguaia, observando à ordem de classificação, na condição
sub judice
.

Fixo o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento desta decisão a contar da intimação do Ente Federado, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a reverter em favor do impetrante.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 19/09/2023